Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VISTOS.
1. O ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Declaratória de Dependência Econômica com Pedido de Pensão por Morte e Tutela Provisória de Urgência no 1039450-26.2020.8.11.0041 ajuizada por CIRIACO ALVES DE CARVALHO contra os ora agravantes e o filho menor da “ de cujus”, que deferiu “o pedido liminar, a fim de DETERMINAR que seja implantado o benefício de pensão por morte em favor do requerente no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista a necessidade de rateio do benefício com o filho da ex-segurada” (id. 60833984).
Os agravantes alegam que para se acolher o pedido de pensão por morte para o pai, há necessidade de provar a dependência econômica em relação à filha falecida, nos termos do art. 373, I, do CPC cc/ art. 245, da LC 04/1990, porquanto esta não é presumida, dependendo de reconhecimento judicial. No caso, o juízo “a quo” deferiu a liminar considerando que a dependência econômica estava provada, tão somente, pelo fato de a filha falecida ter colocado o pai como dependente no imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, o que, por si só, não prova dependência econômica, pois não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro.
No mais, afirma que o agravado recebe aposentadoria por idade desde 28/04/2009, no valor de 01 (um) salário mínimo, pelo INSS, o que descaracteriza a sua dependência econômica em relação a filha. E ainda, a “de cujus” não morava com o pai, tendo vista que este reside no Bairro Jardim de Ipês e ela morava no residencial Conjunto Habitacional Marechal Cândido Rondon, fato esse que indica que o pai é independente economicamente.
Nesses termos, pondera que o receio de lesão grave e de difícil reparação está caracterizado pelo fato de que o processo pode durar anos e, caso, ao final, a decisão seja revertida, será praticamente impossível os agravantes obterem o ressarcimento do valor pago indevidamente.
Requerem a concessão de efeito suspensivo.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
O vertente agravo questiona a concessão liminar de pensão por morte em favor do genitor da ex-servidora pública estadual Sr.a Néria Regina dos Reis Carvalho, falecida aos 16/07/2020, mediante rateio do valor da pensão temporária paga ao filho menor da instituidora (id. 60833992).
A decisão agravada pode ser assim resumida:
“ Por sua vez, em relação a dependência econômica, o autor demonstrou ser dependente legítimo da ex-segurada, haja vista os documentos hábeis juntados aos autos, dos quais cite-se as declarações do imposto de renda dos anos de 2019 e 2020 (ID. 37201453).
Não bastasse a prova da dependência econômica, a verba tem caráter alimentar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, mesmo porque o requerente se trata de pessoa idosa que sequer tem condições de almejar nova fonte de sustento”.
No que aqui interessa, a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), prescreve o seguinte:
Art. 245. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
(...)
d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
II - temporária:
a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
(...)
Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.
(...)
§ 2o Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária”.
Destarte, não há presunção de dependência econômica dos genitores em relação aos filhos/segurados, devendo, pois, haver sua idônea ou robusta comprovação para tanto, o que não se observa, ao menos não em sumária cognição. Isso porque, em que pese existirem indicativos de que o agravado seria dependente da filha falecida, estes não exsurgem de forma indene, especialmente para os efeitos vitalícios perseguidos.
De acordo com as regras do fisco federal, os pais podem ser considerados dependentes na Declaração do Imposto de Renda, desde que não tenham rendimentos superiores ao limite de isenção anual, como parece ser o caso do agravado do longevo agravado (26/03/1944), visto que recebe aposentadoria por idade pelo INSS desde 28/04/2009, no valor de 01 (um) salário mínimo (id. 60837955 e id. 60840996).
A meu ver, contrariamente ao sustentado nas razões, a percepção de exíguo benefício previdenciário, de per se, não descaracteriza a qualidade de beneficiário do agravado. Sem embargo, vige o entendimento de que a inclusão do pai como dependente para fins tributários e, no caso, também no plano de saúde (AGEMED), embora reflitam que ele recebia auxílio material da filha, não dizem da indispensabilidade dos ganhos daquela para a sua subsistência.
Além disso, desbordando da alegada ausência de coabitação entre pai e filha, verifica-se que não há, nos autos, qualquer adminículo acerca de itens básicos de suprimento por ela pagos ou entregues ao agravado, nem mesmo medicamentos ou repasse de valores para despesas que tais, o que reclama dilação probatória.
Nesse cenário, haure-se suficiente o prognóstico da probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o perigo da demora evidencia-se não só pelo alegado receio da difícil reversão de valores, acaso indevidamente pagos, mas também por envolver a redução à metade de benefício alimentar de menor (26/03/20070 (id. 60837964).
Ante o exposto, sem prejuízo de uma melhor análise quando do julgamento de mérito, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
4. Comunique-se ao douto juízo a quo.
5. Intime-se o agravado para oferecer contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se. Cumpra-se.